Tribunal: TJBA
Processo: 8066989-67.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066989-67.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MATEUS GABRIEL BORGES DE QUEIROZ Advogado(s): JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA, PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO APELADO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MOTORISTA PARCEIRO DE PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. BLOQUEIO DE CADASTRO POR CNH VENCIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por motorista parceiro contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta em desfavor da empresa de aplicativo de transporte. O autor sustentou bloqueio arbitrário de seu cadastro sem contraditório ou ampla defesa, postulando reintegração à plataforma e indenização. A ré alegou justa causa, uma vez que a CNH do motorista estava vencida, em descumprimento aos Termos de Uso e ao Código de Trânsito Brasileiro. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da suspensão e afastando os pleitos indenizatórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o bloqueio do cadastro do motorista parceiro pela plataforma, motivado por CNH vencida, configura ato ilícito por ausência de contraditório e ampla defesa, gerando o dever de reintegração e indenização por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação entre motorista parceiro e plataforma digital possui natureza civil, de prestação de serviços autônomos, afastando-se a incidência do direito do consumidor e do direito do trabalho. Os Termos de Uso da plataforma exigem CNH válida como requisito essencial para manutenção do cadastro, em consonância com o art. 162, V, do Código de Trânsito Brasileiro. A suspensão do cadastro diante da CNH vencida caracteriza exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, afastando a ilicitude. A teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais não impõe, em relações contratuais privadas, a instauração de procedimento formal para infrações objetivas como a validade documental. A plataforma comprovou ter notificado o motorista sobre a pendência cadastral, cumprindo o dever de informação e possibilitando regularização. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para indenização por danos morais ou materiais, sendo os prejuízos decorrentes da própria negligência do autor em renovar sua habilitação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte possui natureza civil de prestação de serviços autônomos. A suspensão do cadastro do motorista em razão de CNH vencida constitui exercício regular de direito, afastando o ilícito. Não há direito ao contraditório e ampla defesa em procedimento formal quando a infração contratual é objetiva e documental. Inexistindo ato ilícito, são indevidos danos morais e lucros cessantes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, arts. 186, 188, I, 421, 422 e 927; CTB, art. 162, V; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.144.902/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.12.2024; TJ-RS, Recurso Inominado nº 50045006820238210095, Rel.ª Des. Patrícia Antunes Laydner, j. 09.07.2024; TJ-MG, AC nº 50047317920228130313, Rel.ª Des. Evangelina Castilho Duarte, j. 25.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066989-67.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MATEUS GABRIEL BORGES DE QUEIROZ e como apelada 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, BA, na data da assinatura. MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora